Tribunal: TJDFT
Processo: 0026795-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026795-20.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: HOTEL SAINT PETER SERVICOS DE HOTELARIA LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO CEZAR NAYA DESPACHO Na petição de ID no 15960305, PAULO CEZAR NAYA solicita a suspensão dos prazos para alegar a desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico, bem como para a retirada de peças do processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo os referidos prazos recomeçarem após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024